Tribunal: TJSP
Processo: 1005367-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
RECURSO – Não podem ser conhecidas as alegações da parte ré apelante de que "o montante em questão deveria ser objeto, no mínimo de liquidação", bem como de que "a apelada confessa ser devedora e na remota hipótese de ausência de concessão de descontos, deveria arcar com o valor do plano que reconheceu como devido na petição inicial, qual seja R$ 611,27", por se tratar de indevida inovação em

Ementa:
RECURSO – Não podem ser conhecidas as alegações da parte ré apelante de que "o montante em questão deveria ser objeto, no mínimo de liquidação", bem como de que "a apelada confessa ser devedora e na remota hipótese de ausência de concessão de descontos, deveria arcar com o valor do plano que reconheceu como devido na petição inicial, qual seja R$ 611,27", por se tratar de indevida inovação em fase recursal.
TELEFONIA, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RESOLUÇÃO DO CONTRATO – Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos objeto da ação, e a ilicitude da sua consequente inclusão em cadastro de inadimplentes, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência dessas dívidas, cuja exigibilidade foi impugnada pela parte autora – Reconhecida a má prestação de serviço da parte ré, consistente na não disponibilização dos serviços contratados, nos termos em que ofertados à parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou procedente a ação "com o fito de confirmar a tutela deferida às fls. 182, e para: I - declarar a inexigibilidade do débito apontado pela requerida em nome da autora, qual seja R$ 38.710,86" – Como o ato ilícito da parte ré, consistente na cobrança reiterada de débitos inexigíveis em faturas constitui falta grave o suficiente para justificar a resolução do contrato, ou rescisão, conforme termo empregado, de rigor, a manutenção da r. sentença na parte em que julgou procedente a ação para "declarar a rescisão do contrato de telefonia móvel firmado pelas partes a partir de 12/07/2017".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito da ré prestadora de serviços de telefonia, consistente na prestação inadequada dos serviços contratados e na cobrança indevida de valores inexigíveis, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da prestadora de serviços de telefonia na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma, em parte, da r. sentença, para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$16.500,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma, em parte, a r. sentença para majorar a verba honorária sucumbencial a que foi condenada a parte ré -Com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, tratando-se de demanda com cumulação de pedidos declaratório, desconstitutivo e condenatórios, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios: (a) em 10% da soma do valor da causa correspondente aos acolhidos pedidos declaratório e desconstitutivo, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento; e (b) em 10% do valor da condenação por danos morais, (c) sendo certo que este montante revela-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa - Conhecido, em parte, e desprovido o recurso da parte ré, visto que nenhuma de suas pretensões foi acolhida, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 15% o percentual da condenação da verba honorária imposta à parte ré apelante, por se mostrar adequado ao caso dos autos.
Recurso da parte autora provido, em parte, e recurso da parte ré conhecido, em parte, e desprovido.